Tribunal: TJMT
Processo: 1022121-45.2025.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022121-45.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KARINA DIAS SILVA - CPF: 044.842.511-40 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistir redução da capacidade laborativa decorrente de sequela de fratura em membro inferior, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante sustenta que o conjunto probatório comprovaria limitação funcional, ainda que mínima, suficiente à concessão do benefício indenizatório previsto na legislação previdenciária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela consolidada decorrente de acidente implicou redução, ainda que em grau mínimo, da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir:

3. O auxílio-acidente exige, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, a existência de sequela definitiva decorrente de acidente, com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

5. O laudo pericial judicial concluiu de forma categórica que, embora exista a sequela de fratura, não há limitação funcional ou redução permanente da capacidade laborativa, nem mesmo em grau leve, conclusão não infirmada por prova técnica idônea.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1003541-49.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.9.2025, publicado no DJe em 07.10.2025; TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
KARINA DIAS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1022121-45.2025.8.11.0002 manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pleito inicial, diante da ausência de redução da capacidade laborativa.

E ainda condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o conjunto probatório constante dos autos revela, de forma inequívoca, a existência de redução e limitação de sua capacidade laborativa. Assevera, ainda, que, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, é suficiente a demonstração de qualquer grau de diminuição da aptidão para o trabalho habitual, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a concessão do benefício.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 345346399, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por KARINA DIAS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1022121-45.2025.8.11.0002 manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pleito inicial, diante da ausência de redução da capacidade laborativa.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que, apesar da lesão consolidada,
não há nenhuma
limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
. Vejamos:

“[...]
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da perna direita, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão estabilizada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesão estabilizada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.

[...]

b) Da Requerente:

[...]

2 – De acordo com a função que o periciado (a) exercia, é correto afirmar que:

2.1 - Após a consolidação das lesões ou sequelas será necessário um maior esforço do membro afetado para realização do trabalho?

Resposta:
Não constatado.

2.2 – Existem limitações, ainda que em GRAU LEVE, para o desempenho da função e/ou tarefas após a consolidação da lesão?

Resposta:
Não constatado.

3 – As sequelas que afetam o membro lesionado incapacitam o periciado (a) de maneira parcial ou total?

Resposta:
Não constatado.

4 – As sequelas que afetam o membro implicam em DÉFICIT FUNCIONAL trazendo limitação que reduz a capacidade laborativa da parte Autora de acordo com a função acima informada?

Resposta:
Não constatado.

[...]”. (Laudo Pericial, Id. 344714361).

Com efeito, constata-se que foram devidamente analisados todos os dados clínicos pertinentes, bem como os documentos apresentados à perícia, tendo sido realizado exame clínico-pericial minucioso, com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a
ausência de redução permanente da capacidade para o exercício das atividades laborais habituais
, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.

Assim, inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
, não faz jus a parte apelante à concessão de auxílio-acidente.

Nesse mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verificou no caso, conforme laudo pericial conclusivo elaborado por perito de confiança do juízo, que atestou ausência de limitação funcional relevante.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1003541-49.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.9.2025, publicado no DJe em 07.10.2025).

Outrossim, a jurisprudência pátria reconhece que, uma vez caracterizada a sequela definitiva, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa, é devido o benefício de auxílio-acidente, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 416, segundo o qual:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima a lesão
.
”
[sem destaque no original].

Todavia, o referido entendimento não dispensa a demonstração de que a sequela efetivamente repercute, ainda que em grau mínimo, na capacidade funcional do segurado para o exercício da atividade habitual. Em outras palavras, o Tema n. 416/STJ afasta a exigência de redução significativa da capacidade laboral, mas não prescinde da comprovação de que a lesão consolidada tenha produzido algum impacto funcional concreto. Na hipótese dos autos, a prova técnica judicial foi categórica ao afirmar que a sequela decorrente de fratura da perna direita, embora incontroversa e consolidada, não acarretou nenhuma limitação funcional ou redução da capacidade laborativa da autora, nem mesmo em grau mínimo, circunstância que afasta a incidência do referido precedente vinculante, autorizando a adoção da técnica do
distinguishing
.

Diante desse contexto probatório, não se encontram preenchidos os pressupostos exigidos pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual se revela indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A propósito:

“
APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO. Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa. Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido.
” (TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016).

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026